Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-59.2014.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-59.2014.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ISABEL FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

SR06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$15.000,00. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 385 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OBEDIÊNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 85, §11, DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.905/2024. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.
A tese de aplicação da Súmula 385 do STJ, apresentada pela embargante em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal, sendo inadmissível a sua análise nesta fase processual. O argumento referente à existência de inscrição legítima prévia nos órgãos de proteção ao crédito não foi oportunamente suscitado nas instâncias inferiores ou nas razões de apelação, caracterizando preclusão e vedando sua discussão em embargos declaratórios, que se limitam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação seguiu o disposto no art. 85, §11, do CPC, que determina o aumento dos honorários nas instâncias recursais, observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, conforme critérios do §2º do mesmo artigo.

3. A aplicação da Lei nº 14.905/2024, que altera a metodologia de correção monetária e taxa de juros do Código Civil, não incide sobre o caso, uma vez que a sentença foi proferida anteriormente à vigência da norma, em 2 de março de 2023. A adoção retroativa da nova legislação contrariaria o princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 6º da LINDB, preservando-se, portanto, o índice de atualização monetária então vigente.

4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência à embargante quanto à aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação

nº 0000004-59.2014.8.05.0025
, em que figura como embargante
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como embargada
ISABEL FERREIRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA